Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MATERIAL PRATICADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de condenação da demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. Na origem, a autora aduziu residir há cerca de quatro meses em um imóvel composto por seis kitnets e relatou conflitos com a parte requerida, que também mora no local. Sustentou que os desentendimentos tiveram início devido à limpeza inadequada do lote, culminando em uma discussão acalorada com ofensas verbais. A situação se agravou quando a requerida, acompanhada de outro vizinho, tentou lhe agredir fisicamente. Informou que o companheiro da parte requerida arrombou a fechadura de sua porta e ficou passando uma faca na porta como amaça. Esclareceu sentir-se ameaçada e emocionalmente abalada e alegou violação de sua privacidade, segurança e dignidade.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, o que faz presumir a sua hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a conduta da recorrida foi determinante para a escalada do conflito e que, ainda que o arrombamento da porta tenha sido materialmente executado por terceiro, os atos dos envolvidos ocorreram em concurso de vontades, sendo a recorrida instigadora. Sustenta tratar-se, assim, de hipótese de responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil. Defende, ainda, que o dano moral não exige prova direta do abalo psíquico ou emocional.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil.

6. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. No caso dos autos, inexiste qualquer descrição específica das palavras ofensivas supostamente proferidas, tampouco testemunhas ou documentos que corroborem a versão da recorrente. Para a caracterização do dano moral, exige-se a demonstração mínima do ato ofensivo e do abalo à esfera íntima da vítima, o que não se verifica no presente caso, vez que não há qualquer elemento que evidencie sofrimento psíquico ou emocional relevante. A mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para ensejar a condenação.

8. No que tange ao episódio do arrombamento da porta e das ameaças, ainda que o laudo pericial comprove o dano material, é incontroverso que o ato foi praticado por terceiro que não integra a presente demanda. A tentativa da recorrente de imputar responsabilidade solidária à recorrida, com base no art. 942 do Código Civil, não merece prosperar. O referido dispositivo trata da responsabilidade civil por atos praticados em concurso de pessoas, exigindo-se prova inequívoca de que houve participação direta ou instigação por parte da recorrida. No caso, não há elementos que demonstrem que a recorrida tenha instigado ou concorrido para o arrombamento, sendo insuficiente a alegação genérica de que sua conduta teria contribuído para a escalada do conflito.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.